Tribunal: TJMT
Processo: 1004886-53.2025.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004886-53.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCARA TINASI DE OLIVEIRA - CPF: 953.942.301-53 (APELADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL. INCONSISTÊNCIA SISTÊMICA RECONHECIDA PELA ADMINISTRADORA. FORTUITO INTERNO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança de saldo residual em contratos de consórcio imobiliário, reconheceu a nulidade de seguro prestamista vinculado às cotas 807, 1157 e 1268 do Grupo 558, condenou a administradora à restituição simples dos valores pagos a título de seguro e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta a regularidade da cobrança residual decorrente da atualização monetária pelo INCC, a licitude da contratação do seguro e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a cobrança de saldo residual decorreu da dinâmica regular do contrato de consórcio ou de falha sistêmica atribuível à administradora, estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou prática abusiva de venda casada e determinar se os fatos narrados ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A própria ré reconhece administrativamente a existência de inconsistência sistêmica no cálculo das parcelas, circunstância que afasta a alegação de mera atualização ordinária do contrato e evidencia falha interna na prestação do serviço.

4.

A administradora realiza os débitos automáticos por aproximadamente oito anos sem apontar insuficiência nos pagamentos, criando legítima expectativa de quitação integral da obrigação pela consumidora.

5.

A cobrança retroativa de elevado saldo residual ao término do contrato viola os deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência e confiança legítima, pois a falha técnica poderia ter sido identificada e corrigida durante a execução contratual.

6.

Falhas em softwares, sistemas de cálculo ou mecanismos internos de cobrança configuram fortuito interno e integram o risco da atividade econômica da instituição financeira, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7.

A mera assinatura do contrato de adesão não comprova a liberdade de escolha da consumidora quanto à contratação do seguro prestamista, incumbindo à fornecedora demonstrar a possibilidade efetiva de recusa ou contratação com seguradora diversa.

8.

A contratação conjunta do seguro prestamista com o consórcio, sem demonstração concreta de alternativa à consumidora, caracteriza prática abusiva de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

9.

A orientação firmada pelo STJ no Tema 972 reforça a impossibilidade de imposição de seguro vinculado à instituição financeira ou seguradora indicada pelo fornecedor.

10.

A inexistência de inscrição indevida em cadastro restritivo, constrangimento público, bloqueio patrimonial ou repercussão concreta aos direitos da personalidade impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

11.

O ajuizamento da demanda e o dissabor decorrente de cobrança posteriormente contestada judicialmente não ultrapassam os limites do mero aborrecimento inerente às relações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento administrativo de inconsistência sistêmica no cálculo das parcelas afasta a exigibilidade de saldo residual fundado em falha operacional da administradora de consórcio.

2.

A cobrança tardia de saldo residual após anos de recebimento regular das parcelas por débito automático viola os deveres de boa-fé objetiva, transparência e confiança legítima.

3.

Falhas em sistemas de cobrança da administradora constituem fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A contratação de seguro prestamista conjuntamente ao contrato de consórcio, sem demonstração de liberdade efetiva de escolha do consumidor, configura venda casada.

5.

A falta de repercussão concreta aos direitos da personalidade exclui a configuração de dano moral em controvérsia restrita ao âmbito patrimonial e contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 972.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Consumerista julgada procedente para:

“
a)
Confirmar
a decisão de tutela de urgência anteriormente concedida no Id. 196951656, em caráter definitivo;

b)
Declarar
a inexistência definitiva do débito de R$ 73.009,46, bem como a quitação integral dos contratos de consórcio (Grupo 558, Cotas 807, 1157 e 1268);

c)
Declarar
a nulidade da contratação do seguro prestamista vinculado aos contratos de consórcio (Cotas 807, 1157 e 1268 do Grupo 558), ante a configuração de venda casada (Art. 39, I, do CDC e Tema 972 do STJ);

d)
Condenar
a requerida à restituição simples dos valores pagos pela autora a título de seguro prestamista ao longo das 95 parcelas. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

e)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização a parte autora por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora calculados conforme a taxa Selic a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ, e Art. 398, CC), nos termos da Lei nº 14.905/2024;

f)
Condenar
a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil;

g)
Certificado
o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC;”

A apelante sustenta que não houve qualquer ato ilícito na cobrança do saldo residual exigido da autora. Afirma que a apelada aderiu a três contratos de consórcio imobiliário, vinculados às cotas 807, 1157 e 1268 do Grupo 558, cujas parcelas eram atualizadas pelo INCC, de modo que eventual diferença ao final do contrato decorre da própria dinâmica do consórcio imobiliário.

Argumenta que o saldo residual de R$73.009,46 possui previsão contratual e respaldo na Lei n. 11.795/2008, razão pela qual a comunicação administrativa que mencionou
“inconsistência sistêmica”
não configura reconhecimento de irregularidade.

Afirma que o seguro prestamista foi regularmente contratado mediante assinatura expressa da consumidora, inexistindo prova de imposição ou ausência de liberdade de escolha apta a caracterizar venda casada.

Acrescenta que não ficaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, uma vez que a cobrança questionada não ultrapassou mero dissabor cotidiano, inexistindo prova de efetivo abalo moral.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização, sob o argumento de que a quantia fixada é excessiva e desproporcional às circunstâncias da causa.

Pugna pelo provimento do Recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, reduzir o montante indenizatório.

Em contrarrazões, a apelada aduz que a cobrança residual efetuada pela administradora decorreu de falha interna confessada pela própria instituição financeira, o que caracteriza defeito na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva.

Menciona que a alegação de
“inconsistência sistêmica”
evidencia desorganização administrativa incapaz de amparar a exigência de débito após a quitação do contrato.

Alega que o seguro prestamista foi imposto como condição para adesão ao consórcio, sem qualquer demonstração de liberdade para contratação com outra seguradora, o que configura prática abusiva vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade da contratação acessória, limitando-se a apresentar contrato padronizado.

Destaca que a cobrança indevida e a necessidade de recorrer ao Judiciário ultrapassam mero aborrecimento, causando angústia e insegurança à consumidora.

Requer a majoração dos honorários advocatícios recursais, diante do trabalho adicional realizado em segundo grau, e o não provimento do Recurso, com a preservação integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada celebrou contratos de consórcio imobiliário vinculados às cotas 807, 1157 e 1268 do Grupo 558, com pagamento de 95 parcelas mensais mediante débito automático. Após o encerramento do plano contratual, foi surpreendida com a cobrança de saldo residual no valor de R$73.009,46, cuja origem foi atribuída pela própria administradora à existência de
“inconsistência sistêmica”
no plano de pagamento.

A ré/apelante sustenta a regularidade da cobrança, afirmando que o saldo residual decorre da própria dinâmica dos contratos de consórcio imobiliário, sujeitos à atualização monetária pelo INCC.

Todavia, a própria administradora reconheceu administrativamente a ocorrência de erro em seu sistema operacional, admitindo inconsistência no cálculo das parcelas desde a contratação. Tal circunstância possui relevante valor probatório e evidencia que a cobrança não decorreu exclusivamente da atualização ordinária do contrato, mas de falha interna da própria fornecedora.

Além disso, a instituição financeira realizou os débitos automáticos durante aproximadamente oito anos sem qualquer ressalva quanto à insuficiência dos pagamentos. Ao agir dessa forma, criou legítima expectativa de quitação integral da obrigação, não sendo admissível que, somente ao final do contrato, exija valor elevado decorrente de deficiência operacional atribuída ao próprio sistema interno.

Nesse contexto, identifica-se afronta aos deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência e confiança legítima. A prolongada omissão da administradora impede a cobrança retroativa fundada em falha técnica que poderia ter sido constatada e corrigida ao longo da execução contratual.

Quanto à alegação de inexistência de ato ilícito, registre-se que eventuais falhas em softwares, sistemas de cálculo ou mecanismos internos de cobrança configuram fortuito interno e integram o risco da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à insurgência em relação à nulidade do seguro prestamista, verifica-se que, embora a apelante afirme que a contratação ocorreu de forma voluntária, a mera assinatura do instrumento contratual não é suficiente para afastar a prática abusiva de venda casada em contratos de adesão. Competia à fornecedora comprovar que a consumidora possuía efetiva liberdade para recusar o seguro ou contratar seguradora diversa, encargo do qual não se desincumbiu.

O seguro foi celebrado conjuntamente com o consórcio, sem demonstração concreta de possibilidade de escolha pela contratante, circunstância que caracteriza violação ao artigo 39, inciso I, do CDC.

Ademais, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 972, segundo a qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora indicada pelo fornecedor, reforça a conclusão do julgado.

Portanto, deve ser mantida a declaração de nulidade do seguro prestamista, bem como a restituição simples dos valores pagos a esse título.

Por outro lado, apesar de ter sido reconhecida a falha na prestação do serviço e a inexigibilidade da cobrança residual, não há, no caso concreto, situação excepcional apta a justificar reparação extrapatrimonial.

Os elementos constantes dos autos não demonstram inscrição indevida em cadastro restritivo, bloqueio patrimonial, constrangimento público ou qualquer consequência concreta capaz de evidenciar lesão relevante aos direitos da personalidade da autora. A matéria
sub judice
permaneceu restrita ao âmbito contratual e patrimonial.

A necessidade de ajuizamento da demanda, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral. Do mesmo modo, o mero dissabor decorrente de cobrança posteriormente contestada judicialmente não possui aptidão suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, especialmente quando ausente demonstração efetiva de repercussão extraordinária na esfera íntima da consumidora.

Assim, ainda que a conduta da apelante tenha sido inadequada e suficiente para ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a nulidade do seguro, não foram ultrapassados os limites do aborrecimento inerente às relações negociais.

Desse modo, a reforma parcial da sentença é medida necessária apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 66,66% para a ré e 33,33% para a autora, mantida a base de cálculo anteriormente fixada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026